Tribunal: CARF
Processo: 13817.720179/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13817.720179/2011-23
ACÓRDÃO
2001-007.759 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILZA IGNACIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. SUMULA 01 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.759 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13817.720179/2011-23
2

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF suplementar referente ao exercício de
2007 no valor de R$ 10.637,65 com multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 10, foi apurada
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de Ação Trabalhista, no valor de R$ 44.130,96.
Consta do lançamento que o montante bruto auferido judicialmente foi de R$ 181.464,27,
correspondente à soma do valor resgatado (R$ 153.102,08) com o IRRF (R$ 16.192,21) e a
contribuição previdenciária da reclamante (R$ 12.192,98), do qual foram deduzidos honorários
advocatícios de R$ 58.536,19, resultando no montante tributável de R$ 122.928,08.
Cientificada do lançamento foi apresentada impugnação de fls. 02/04, instruída
com os documentos de fls. 05/38. Informa o sujeito passivo que os rendimentos considerados
omitidos são oriundos de processo judicial movido contra a empresa União de Comércio e
Participação Ltda., que determinou a retenção de IR na fonte sobre os juros de mora, porque os
salários mensais eram inferiores ao limite de isenção. Alega que deve ser respeitada a decisão
judicial que determinou a incidência de IR somente sobre os juros de mora, conforme entende
comprovar os cálculos homologados em juízo de fl. 18. Finaliza solicitando a adequação do
lançamento à determinação judicial.
Acórdão da DRJ de fls. 42/47 julgou improcedente a impugnação alegando que as
determinações da justiça do trabalho são aplicáveis no bojo daquela discussão e que não haveria
no processo trabalhista nenhum elemento impeditivo de aplicação da norma tributária para
exigência de crédito tributário devido e que com base na previsão expressa do Art. 12 da Lei
7.713/88 e Art. 56 do RIR/1999 o imposto de renda deve incidir no mês do recebimento sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
As decisões proferidas em ação trabalhista acerca da retenção do imposto de renda não são
oponíveis à Fazenda Nacional, porque é da Justiça Federal a competência para julgar e processar
ações relativas à relação tributária em que a União é parte interessada.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, por expressa determinação legal.
Às fls. 55/59 foi interposto recurso voluntário .
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.759 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13817.720179/2011-23
3
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, todavia não pode ser conhecido uma vez que a
mesma matéria nele discutida foi judicializada.
Em setembro de 2023 – fls. 64/65 foi deferida a juntada de petição de fls. 66/77
informando a prolação de sentença no bojo da ação judicial de repetição de indébito de no
0000600-18.2019.4.03.6343 da qual são partes a Recorrente – Nilza Ignacio – e a União.
O objeto da ação é a restituição de valores pagos a título de imposto de renda
retido na fonte em virtude de verbas recebidas acumuladamente, bem como a declaração de
inexistência de relação jurídica tributária que lhe determine o pagamento de valor sobressalente
cobrado administrativamente nos autos do PAF no 13817.720179/2011-23, igualmente incidente
sobre as verbas recebidas acumuladamente.
É evidente, portanto, a integral identidade das discussões administrativa e judicial e
sua consequente renúncia na presente esfera, nos termos da Sumula 01 do CARF abaixo
transcrita:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”

II – DO DISPOSITIVO
Assim, tendo em vista a concomitância de discussão administrativa e judicial sobre a
mesma matéria e o disposto na sumula 01 do CARF, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Original